Tribunal: TJBA
Processo: 8012396-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012396-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL DE 45%. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado objetivando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 45% sobre seus proventos de inatividade, correspondente à graduação de Cabo em efetiva atividade operacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar reformado, que ocupava o posto de Cabo QPPM na ativa, tem direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 45%, correspondente ao posto sobre o qual são calculados seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O Estado não demonstrou a inexistência da hipossuficiência, limitando-se a alegar insuficiência de provas. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada. 4 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho foi instituída pela Lei nº 6.932/1996 e estendida aos policiais militares pela Lei nº 7.023/1997, sendo regulamentada pelo art. 110-B da Lei nº 7.990/2001. A Resolução COPE nº 153/2014 estabeleceu o percentual de 45% para Soldado, Cabo, 1º Sargento e Subtenente em efetiva atividade operacional. 5 - O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares transferidos para a reserva remunerada, com mais de trinta anos de serviço, proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. 6 - O Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar declarou que todos os policiais militares em atividade, após conclusão do curso de formação, passam a perceber a GCET, sem realização de processo revisional ou avaliação individual, caracterizando a natureza genérica da gratificação. 7 - Reconhecido o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, impõe-se a extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com fundamento no princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 41/2003). 8 - O percentual devido é de 45%, correspondente aos policiais militares da graduação de Cabo em efetiva atividade operacional, não se aplicando o percentual de 60%, pois este é específico para condutores de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação, fato não comprovado nos autos. 9 - A alegação de afronta ao art. 169, § 1º, I e II, da CF/88 e à Lei de Responsabilidade Fiscal não possui o condão de afastar o cumprimento de decisão judicial que reconhece direito subjetivo de servidor público, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 10 - Preliminar rejeitada. Segurança concedida para reconhecer o direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 45%, com efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração, observada a dedução de valores eventualmente pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros pela taxa SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012396-81.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e parte Impetrada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.